Tribunal: TJMT
Processo: 1005648-40.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005648-40.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALEXANDRE BEPPLER - CPF: 018.230.621-64 (RECORRENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), ODIMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 910.009.123-53 (ASSISTENTE), ROSELIA ALVES AMARAL - CPF: 000.873.281-78 (ASSISTENTE), DOMINGOS FILHO MENDES PINHEIRO - CPF: 008.982.961-10 (VÍTIMA), ALTAMIR DAGHETTI - CPF: 707.067.199-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADAS – PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESENTENDIMENTO NARRADO PELO RECORRENTE E TESTEMUNHA PRESENCIAL E NEGATIVA PELA VÍTIMA – ANIMOSIDADE PRÉVIA CAPAZ DE AFASTAR A FUTILIDADE NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO MOTIVO DO CRIME AO TRIBUNAL DO JÚRI – JULGADO DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA /SURPRESA – SUPORTE EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS

PRESERVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

“A discussão anterior entre autor e vítima pode ser causa legítima a afastar a qualificadora do motivo fútil. Contudo, isso irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, de modo que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade. Desse modo, a discussão, por si só, [...], não é suficiente para, nesta fase preliminar do feito, decotar a qualificadora.”
(STJ, AgRg no AREsp no 1335759/GO)

Se qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático, “
cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1005648-40.2020.8.11.0040 - COMARCA DE
SORRISO

RECORRENTE(S):
ALEXANDRE BEPPLER

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por ALEXANDRE BEPPLER contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos da ação penal (NU 1005648-40.2020.811.0040), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 89317428).

O recorrente sustenta que as qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] não estariam caracterizadas, pois
“houve discussão antes do evento criminoso
” e
“não restou caracterizada a surpresa
”.

Requer provimento para que sejam afastadas as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 89317440 – fls.1/16).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SORRISO pugna pelo desprovimento (ID 89317445-fls. 1/11).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 89317446-fls.1).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito – Homicídio duplamente qualificado na forma tentada – Pronúncia – Irresignação defensiva – Pretendida a exclusão das qualificadoras– Impossibilidade – Conjunto probatório que indica a prática da qualificadora – Somente é possível o decote de qualificadora na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente – Analise que deve ser relegada ao Conselho de Sentença – Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 90307485)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[... ] no dia 06 de julho de 2020, por volta das 20h00min, no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, o denunciado ALEXANDRE BEPPLER, agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma arma branca (faca), apreendida, tentou matar Domingos Filho Mendes Pinheiro, ao desferir-lhe um golpe na região do abdômen , não consumando o delito, por circunstâncias alheias à sua vontade.[...]

Segundo restou apurado, nas circunstâncias em que o crime se desenvolveu, a vítima estava vendo televisão, momento em que foi surpreendida pelo denunciado, que naquele momento verbalizou: “Fica de pé para você morrer”, hora em que o ofendido se levantou, pensando se tratar de uma brincadeira. Ato seguinte, o imputado desferiu um golpe de faca na barriga do ofendido, no intuito de ceifar-lhe a vida, momento em que outro detento que estava no local impediu que o denunciado praticasse mais golpes.[...].

O motivo fútil qualificador do crime de homicídio tentado perpetrado em desfavor da vítima restou caracterizado, haja vista que a intenção de causar o crime teve como móvel mero desentendimento no âmbito de trabalho no interior do estabelecimento prisional.

O recurso que dificultou a defesa da vítima caracterizou-se pela forma sorrateira e inopinada em que o indiciado atingiu a vítima, colhendo-a desprevenida e vulnerável, tendo sido golpeada no momento em que se encontrava distraído. [...].”
(Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça – ID 89326017- fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu as qualificadoras nestes termos:

“[...] A qualificadora do motivo fútil deriva, fundamentalmente, da desproporção entre a conduta e a motivação, in casu, a conduta decorreu, a princípio, em razão de discussão banal, desavença anterior entre os agentes.

O réu por sua vez afirma que agrediu a vítima em decorrência de estar sendo coagido por ele a entrar na facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, sendo a motivação do delito circunstância controversa nos autos, sendo necessário o ingresso no mérito da causa, competência do Tribunal do Júri.

Assim, considero que deva ficar, nesta etapa processual, mantida, até mesmo por que não foi repelida de forma manifesta pela prova produzida nos autos.

E, no que diz respeito ao emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, [art. 121, § 2.o, inciso IV do Código Penal], considero pertinente sua manutenção, pois verifica-se dos autos que a vítima não esperava a conduta do algoz, pois achava que ele estava apenas brincando quando afirmou que estaria ali para matá-la, sendo surpreendida pelo golpe de faca do réu.

Dessa forma, diante da possível inexistência de motivo para a vítima esperar este tipo de conduta do algoz naquele exato momento, considero que deva ficar, nesta fase processual mantida a qualificadora, até mesmo por que não foi repelida de forma manifesta pela prova produzida nos autos. [...].

Ante o exposto, com esteio no conteúdo normativo do art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu ALEXANDRE BEPPLER como incurso no art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. [...].”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID 89317428)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão – (ID 89326018-fls. 7)

e

Laudo Pericial de Lesão Corporal no 520.1.02.2020.014089-01 – “
ferimento perfuro-cortante de aproximadamente 4 cm com sutura na região hipocôndrio esquerdo, e com presença de ferimento inciso com sutura de aproximadamente 25 cm na região epigástrica, mesogastrica, umbilical e hipogástrica
” (ID 89317429 – fls. 1/6), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Altamir Daghetti, reeducando no Centro de Ressocialização de Sorriso – CRS – (ID 89326018 –fls.36/37), Roselia Alves Amaral e Odimar Alves dos Santos, agentes penitenciários (ID 89326018-fls. 5/6 e 8/9), Domingos Filho Mendes Pinheiro, vítima (ID 89326018- fls. 32/33), bem como o interrogatório de ALEXANDRE BEPPLER, recorrente (ID 89326018- fls. 12/13).

Em Juízo, foram ouvidas Altamir Daghetti, Roselia Alves Amaral, Odimar Alves dos Santos, Domingos Filho Mendes Pinheiro
(Relatório de Mídias – ID 89317406 e 89317407), Marques Willian da Silva Santos e José Ferreira e interrogado o recorrente (Relatório de Mídias – ID 89317419).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- o recorrente
ALEXANDRE BEPPLER, em ambas as fases da persecução penal, admitiu a tentativa de homicídio dentro do Centro de Ressocialização de Sorriso – CRS – (ID 89326018- fls. 12/13 e Relatório de Mídias

– ID 89317419);

-

Domingos Filho Mendes Pinheiro [vítima] declarou que o recorrente entrou com a faca na mão na ala renascer do Centro de Ressocialização de Sorriso; que estava deitado e continuou deitado, assistindo televisão e solicitou para que o mesmo tirasse o sapato, pois não era permitido no local; que o recorrente lhe anunciou “
eu vim fui matar você
”, mas pensou ser brincadeira; “
depois se levantou porque percebeu que era sério”;
que não havia desentendimento entre eles; que pertencia ao comando vermelho e foi condenado por tráfico de drogas; que, pelos “
boatos”,
o fato ocorreu a “
mando da facção
”; que veicularam comentários de que ele havia “
caguetado”
o recorrente de ter bebido; que foi atingido no abdomem e
“saiu correndo e gritando por socorro”
, tendo sido encaminhado para o hospital

(
Relatório de Mídias – ID 89317419);

- Altamir Daghett [testemunha presencial] afirmou que o recorrente havia comentado que tinha “
gente caguetando ele
”; que ouviu o recorrente, antes do fato, dizer:
“levanta que eu vim ensinar você a caguetar os outros”;
que a vítima “
levantou a camisa e desafiou o réu”
, “
achou que era brincadeira
”; que ao visualiar o recorrente com a faca, gritou para que ele parasse, todavia a vítima já havia sido atingida,
“entrei na frente, cerquei ele, o Domingos saiu e eu o fiz largar a faca”
; que o recorrente estava transtornado e dizia “
vou ensinar ele a caguetar os outros”

(
excerto das alegações finais da promotoria de Justiça – ID 89317423);

- Roselia Alves Amaral e Odimar Alves dos Santos [agentes penitencíarios], na fase inquisitorial e em Juízo, confirmaram o fato e esclareceram que tanto a vítima, quanto o recorrente encontravam-se na ala renascer, nos fundos da cadeia [ambos são reeducandos no Centro de Ressocialização de Sorriso – CRS]; que foram chamados pelos outros detentos que estavam no local em razão da vítima ter sido atingida por um golpe de faca no abdomem; que a vítima lhes relatou que não havia desentendimento com o recorrente e não soube precisar o motivo pelo qual foi agredido; esclareceram que o recorrente estava nervoso e entregou a faca que utilizou e lhes afirmou que seu “
objetivo era matar mesmo
” e que a vítima teve “
sorte porque saiu correndo rápido”
; que desconhecem qualquer “
rusga”
entre o recorrente e a vítima (ID 89326018-fls. 5/6 e 8/9 e excerto das alegações finais da promotoria de Justiça – ID 89317423);

- o recorrente, em Juízo, admitiu ter deferido golpe de faca na vítima e asseverou que teria discutido anteriormente com o mesmo, uma vez que era perseguido/sofria coação por parte dele, dentro da unidade prisional, a fim de “
entrar na facção criminosa denominada comando vermelho
” (Relatório de Mídias – ID 89317419 e excerto da sentença -

ID 89317428); na fase policial, relatou que era perseguido pelo recorrente desde que começara a trabalhar na ala renascer, do Centro de Ressocialização de Sinop, sendo que a vítima perseguia a todos os detentos do setor.

Dito isso, vejamos.

O motivo fútil foi inserido na denúncia sob a assertiva de que a tentativa de homicídio ocorreu por “
mero desentendimento, no âmbito de trabalho, no interior do estabelecimento prisional”
(ID 89326017- fls. 1/3).

Na pronúncia, o Juízo singular pontuou a futilidade na desproporção entre a tentativa de homicídio e a motivação, qual seja “
discussão banal, desavença anterior”.

No caso, o próprio recorrente admite que teria tido um desentendimento com a vítima, porque era “
perseguido
” por ela e “
coagido a fazer parte da facção comando vermelho”
. Pela narrativa da testemunha presencial Altamir Daghett,

o recorrente acreditava ter sido dedurado pela vítima [havia “
gente caguetando ele”
]
,
ao passo que a vítima nega qualquer desavença entre eles, o que encontra apoio nos depoimentos dos agentes prisionais Roselia Alves Amaral e Odimar Alves dos Santos [desconhecem qualquer
“rusga”
entre o recorrente e a vítima].

Nesse quadro, a tese defensiva de que a animosidade prévia, entre a vítima e o recorrente, capaz de afastar a futilidade, não se mostra suficientemente evidenciada para subtrair do Tribunal do Júri a valoração do motivo do crime.

Adota-se o seguinte aresto do c. STJ:

“A discussão anterior entre autor e vítima pode ser causa legítima a afastar a qualificadora do motivo fútil. Contudo, isso irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, de modo que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade. Desse modo, a discussão, por si só, [...], não é suficiente para, nesta fase preliminar do feito, decotar a qualificadora.”
(AgRg no AREsp no 1335759/GO – Relator: Min. Felix Fischer – 8.10.2018)

Logo, a decisão acerca da caracterização ou não dessa qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa, constata-se que a vítima estaria deitada, assistindo TV, na companhia de outro detento, quando o recorrente teria anunciado que iria matá-lo, tendo ela acreditado tratar-se de uma
“brincadeira
”, a corroborar impossibilidade de defesa [surpresa], conforme narrativas, em Juízo, da testemunha presencial Altamir Daghett
e
da própria vítima.

Assim sendo, a qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] tem suporte em elemento fático, “
cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Ademais,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Portanto, preserva-se essa qualificadora.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021